Tribunal: TJDFT
Processo: 0709264-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709264-57.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LOTUS SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS, TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA - EPP RECORRIDO: CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VERBAS SALARIAIS. CONTA VINCULADA A CONTRATO COM MINISTÉRIO. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação à penhora de ativos financeiros, considerando impenhorável a quantia de R$ 157.040,52 localizada em conta-depósito vinculada ao pagamento de encargos trabalhistas em contrato firmado entre a agravada e o Ministério da Saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a quantia constrita é impenhorável por estar vinculada ao pagamento de verbas trabalhistas; e (ii) estabelecer se a decisão agravada deve ser reformada para permitir a penhora dos valores mantidos em conta-depósito garantia vinculada a contrato de prestação de serviços firmado entre a agravada e ente público para fornecimento de mão de obra. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família 4. A conta atingida pela constrição judicial trata-se de conta-depósito vinculada exclusivamente ao pagamento de encargos trabalhistas de funcionários da empresa contratada pelo Ministério da Saúde. 5. Admitir a penhora de tais valores importaria colocar em risco o eventual recebimento de verbas trabalhistas pelos empregados da agravada que prestam serviço àquele ente público em caso de inadimplemento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido Tese de julgamento: "1. São impenhoráveis os valores mantidos em conta-depósito vinculada ao pagamento de encargos trabalhistas, desde que devidamente comprovada a destinação do recurso. 2. A manutenção da penhora de tais valores colocaria em risco o recebimento de verbas trabalhistas pelos empregados da agravada em caso de inexecução do contrato de prestação de serviços firmado com o Ministério da Saúde." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV. Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1864762, 0703960-14.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 06/06/2024.) A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 854, § 3o, inciso I, do mesmo diploma legal, pois a recorrida não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a alegada impenhorabilidade, limitando-se a alegações genéricas, sem demonstrar quais obrigações trabalhistas estariam pendentes ou por que seu faturamento, comprovadamente milionário, seria insuficiente para cobri-las; c) artigo 833, inciso IV, do Código Adjetivo Civil, aduzindo que a "conta-depósito vinculada", conforme o próprio "Caderno de Logística" juntado pela recorrida (id. 221033334), possui natureza de garantia contratual – uma caução de titularidade da empresa para ser utilizada em caso de um futuro e incerto inadimplemento – e não de verba salarial, que representa direito já incorporado ao patrimônio do trabalhador. Assim, os valores possuem natureza de garantia contratual (caução), um ativo que, embora provisionado, ainda integra o patrimônio da empresa devedora e somente seria revertido a terceiros mediante o implemento de uma condição futura e incerta, qual seja, o inadimplemento, que jamais foi comprovado nos autos. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF 39.685. Em contrarrazões, a recorrida também pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir em relação à indicada afronta ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030